Tribunal: TJDFT
Processo: 0732711-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732711-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Edgar Pascoal de Lima Neto Apeladas: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A Sul América Companhia de Seguro Saúde D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Edgar Pascoal de Lima Neto (Id. 76706066) contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente (Id. 76706064). Verifica-se que a petição que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados à petição que veiculou o recurso quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Aliás, convém observar que o benefício almejado foi indeferido na origem pelo Juízo singular (Id. 76705694), tendo o ora recorrente promovido o recolhimento do valor referente às custas processuais (Id. 76705696), em quantia substancialmente superior àquela concernente ao preparo recursal, sem que tenha havido comprovação de eventual alteração da sua situação econômica. A propósito, as normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator